Tribunal: TJDFT
Processo: 0722535-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0722535-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: MARCOS DE FIGUEIREDO CIMA D E C I S Ã O O presente agravo de instrumento, interposto por CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL, tem por objeto decisão interlocutória que desconstituiu penhora realizada na ação de cumprimento de sentença de no 0707704-53.2020.8.07.0001. Da análise das razões recursais verifica-se que o agravante não apresenta fundamentos ou pedido para concessão de efeito suspensivo nem antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, I do CPC. Preparo comprovado (ID 59819682 e 59819683). Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Brasília-DF, 5 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora